Tribunal: TJDFT
Processo: 0733450-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733450-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THAYSSA DE SOUSA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THAYSSA DE SOUSA ALMEIDA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 75038853), a impetrante narra, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Afirma que a paciente não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, além de não se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade, e que eventual ação penal em curso não pode configurar maus antecedentes. Diz que a quantidade de droga apreendida não é significativa e não demonstra tráfico rotineiro ou associação para o tráfico. Ressalta que, havendo condenação, a pena será inferior a 4 anos, comportando regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos, de modo que a manutenção da prisão cautelar implica indevida antecipação da pena e violação ao princípio da homogeneidade e da presunção de inocência. Alega que a paciente é mãe de dois filhos com menos de 12 anos, além de estar gestante, de forma que possui direito subjetivo à prisão domiciliar. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente; subsidiariamente, que seja substituída a segregação cautelar pela prisão domiciliar, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, por suposta prática de tráfico e associação voltada ao tráfico de entorpecentes. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva e indeferido o pedido de prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos (ID 75038855 - pág. 92): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de drogas variadas. Há indicativo de reiteração criminosa no mesmo local, praticado por ambos os custodiados. Estiveram em data recnete neste Núcleo de Audiência de Custódia e, soltos, em curto intervalo de tempo, voltaram a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, pois o tráfico rotineiro realizado na residência em que vivem os infantes, ao contrário de protegê-los, coloca-os em extremo risco, o que requer a intervenção estatal em proteção às crianças. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO GABRIEL SANTARÉM RIBEIRO, nascido em 20/12/2004, filho de Osmar Ribeiro e de Nelcimar Santarém, e de THAYSSA DE SOUSA ALMEIDA, nascida em 10/02/2006, filha de Luiz Carlos de Souza Almeida e de Daniele Oliveira de Sousa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decretação da prisão preventiva da paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social da paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pelo envolvimento reiterado da paciente com o tráfico de entorpecentes. No aspecto, conforme consignado pelo Juízo do NAC, observa-se que, embora a paciente seja tecnicamente primária, há notícias do seu envolvimento em associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, tendo sido presa em flagrante recentemente por igual prática delitiva e voltado a delinquir, apesar de anteriormente beneficiada com a liberdade provisória (FAP, ID 75038855 - pág. 77). Inclusive, consta dos autos que a paciente e seu comparsa foram presos em flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes de alta nocividade (crack), armazenada de forma destinada à difusão ilícita, além de balança de precisão, lâminas com vestígios de droga e dinheiro em espécie, que evidenciam a efetiva comercialização do entorpecente. Dessa forma, a insistência da paciente na prática delitiva autoriza a decretação da sua prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto estão presentes os respectivos pressupostos legais. Ressalte-se, ainda, que a aplicação do disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é argumento hipotético, que dependerá de instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, considerar a possibilidade de sua aplicação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E NÃO REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDA CAUTELAR CUMPRIDA. ACESSO À DEFESA AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.3.2025 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da entrada forçada em domicílio; (ii) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar; (iii) atraso na realização da audiência de custódia; (iv) desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) cerceamento de defesa derivado da impossibilidade de acesso aos autos nos quais foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial na residência do paciente foi ilegal; (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se o atraso na audiência de custódia configura nulidade; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312, do CPP, tampouco se pode aferir, em sede de habeas corpus, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por depender de dilação probatória e análise de mérito da ação penal. 7. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 13.869/2019, art. 22, §1o, III; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. (Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório da paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado do NAC, incabível a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. No caso, em que pese estar demonstrado que a paciente é mãe de 2 filhos, depreende-se dos autos que ela praticava a traficância em sua residência, local no qual foi presa em fragrante, e que possivelmente vivia com seus filhos, expondo-os a riscos. Nesse sentido, importa frisar que, no HC no 143.641, o Supremo Tribunal Federal ressalvou-se que em situações excepcionalíssimas é possível afastar-se o benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. No caso concreto, neste exame sumário que o momento oportuniza, constata-se que o envolvimento da paciente com a prática delitiva e a exposição de seus filhos a riscos em decorrência da atividade criminosa, não recomendam, por ora, a concessão de prisão domiciliar. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator